Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712746-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos no ID 74549973. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator